Tribunal: STF
Processo: ARE 1479020
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Cumprimento de sentença. Realização de obras de reparação ambiental em hospital. Transferência da gestão do hospital no curso da lide. Dispositivos constitucionais sem o devido prequestionamento. Súmulas nºs 282 e 356 do STF.



    1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.